Tribunal: CARF
Processo: 15578.000712/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15578.000712/2009-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.215 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
PASOLA AUTO PECAS LTDA. -
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/03/1992
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
SÚMULA STF No 150.
O prazo para o sujeito passivo executar, na via judicial ou administrativa,
créditos que tenham sido a ele reconhecidos mediante decisão judicial é igual
ao prazo para a propositura da ação de conhecimento, contados do trânsito em
julgado da respectiva decisão.
Súmula STF no 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05.
10 ANOS. APLICAÇÃO DO RE 566.621/RS E DA SÚMULA CARF No 91.
O prazo para o sujeito passivo pedir a repetição de indébito antes da vigência
da Lei Complementar no 118/05 é de 10 anos. Aplicação do decidido pelo STF
no RE 566.621/RS, sob a sistemática do art. 543-B da Lei no 5.869/73, e do
disposto na Súmula CARF no 91.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem, a fim de aferir a liquidez e a certeza do crédito pleiteado.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000712/2009-16
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.215 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000712/2009-16

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

“Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP n° 00217.48910.160804.1.3.57-1350, de crédito informado como
oriundo de ação judicial (processo original n° 91.0004600-0, da 5a VF da
Seção Judiciária do Espírito Santo), com decisão judicial transitada em julgado
em 14/06/1995, no montante de R$ 48.618,05, atualizado na data da
transmissão.
2. Com base no PARECER SEORT/DRF/VIT no 1713/2009 (fls. 43 a 45),
por meio do Despacho Decisório de fls. 45/46, a Delegada da Receita Federal
do Brasil de Vitória/ES, decidiu NÃO HOMOLOGAR as compensações
declaradas por PASOLA AUTO PEÇAS LTDA. no PER/DCOMP supracitado,
tendo como base os seguintes fundamentos:
2.1 O direito de pleitear a compensação extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos, contados da data do trânsito em julgado da decisão judicial que
houver reconhecido o direito creditório, conforme dispõe o art. 168, II, do
CTN;
2.2 A Declaração de Compensação foi apresentada em 16/08/04, após o
decurso do prazo de 05 anos da data do trânsito em julgado (14/06/95); e
2.3 Não foi localizado nos arquivos da RFB nenhum pedido de
ressarcimento/restituição referente ao crédito oriundo da ação judicial
910004600-0 que validasse a apresentação da Declaração de Compensação
após o decurso de prazo de 05 anos.
3. Cientificada, em 04/08/2009 (fl. 57/58), a interessada, inconformada,
ingressou, em 28/08/2009, com a manifestação de inconformidade de fls. 59 a
65 (acompanhada da documentação de fls. 66 a 77) na qual alega, em síntese,
que:
3.1 Não ocorreu a prescrição do art. 168 do Código Tributário Nacional;
3.2 O Código Tributário Nacional previu apenas duas hipóteses nas quais se
deve operar o fenômeno da prescrição, e, nenhuma dessas duas hipóteses
ocorreu no caso em concreto, haja vista que a presente hipótese não se trata de
pleitear a restituição, mas sim de executar, por meio de compensação, a
restituição declarada por sentença;
3.3 O direito de pleitear a restituição já foi exercido no processo 91.0004600-0,
no respectivo ano de 1991, referente à majoração inconstitucional das
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.215 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000712/2009-16

alíquotas do FINSOCIAL, durante o período de vigência entre a Lei no
7.689/1988 até a instituição da Lei complementar no 70/1991;
3.4 O processo de no 91.00046000 não se trata de ação de repetição de
indébito, mas sim de ação declaratória a fim de que declare a inexistência da
relação jurídica tributária, no tocante ao aumento de alíquota do FINSOCIAL,
entre os anos de 1988 a 1991;
3.5 Por ser ação declaratória, não há se falar em prescrição do direito de
cunho declaratório;
3.6 O Superior Tribunal de Justiça é unânime neste sentido (transcreve ementa
de acórdão do STJ); e 3.7 O Superior Tribunal de Justiça, também vem
admitindo de forma reiterada, a faculdade de o contribuinte exercer a
compensação em ação meramente declaratória, quando o resultado da
demanda for liquidável (transcreve ementa de acórdão do STJ).
4. Foram anexadas às fls. 79 a 120 peças referentes aos Mandados de
Segurança 2000.50.01.004746-0 e 2000.50.01.007575-2, nos quais se postula a
compensação de contribuições previdenciárias, ou seja, matéria diversa da
discutida no presente processo.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I
(DRJ/RJOI) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1993
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA
EXECUÇÃO. SÚMULA No 150 DO STF.
O entendimento consignado na Súmula no 150 do STF, aprovada na Sessão
Plenária de 13/12/1963, é de que prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação de conhecimento. Tratando-se de ação de repetição de
indébito ou mesmo de ação declaratória de direito de compensação do valor a
ser restituído, o prazo de prescrição da ação de conhecimento é de cinco anos,
conforme previsto no caput do art. 168 do CTN. Assim, o prazo para se
executar o obtido por meio dessas ações também será de cinco anos, esse
contado da data do trânsito em julgado da decisão judicial.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO
HÁ
O
QUE
SE
EXECUTAR.
PRESCRIÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, inexiste
crédito a ser executado. Não havendo o que se executar, não há que se falar em
prescrição da execução da decisão judicial transitada em julgado.
TRIBUTO PAGO A MAIOR COM BASE EM LEI CUJA APLICAÇÃO FOI
AFASTADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO.
OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.215 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000712/2009-16

O direito de pleitear a restituição e/ou compensação de tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso
do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito, assim
entendida como sendo a do pagamento antecipado, nos casos de lançamento
por homologação, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com
base em lei cuja aplicação foi afastada por decisão judicial transitada em
julgado. Não é de se homologar a compensação efetuada depois de
transcorrido esse prazo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
141/144), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando que não ocorreu a
prescrição do seu direito de compensar, que a ação declaratório seria título executivo judicial e,
por fim, discorreu sobre o direito de pleitear a compensação administrativa.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de declaração de compensação, cujo o crédito se originaria de valores
indevidamente recolhidos a título de FINSOCIAL, em virtude do reconhecimento judicial da
inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei 7.689/88 e dos arts. 7o da Lei no 7.787/89, 1o, da Lei no
7.894/89 e 1o, da Lei no 8.147/90, que majoraram a alíquota do FINSOCIAL. A decisão judicial
proferida transitou em julgado em 14 de junho de 1995.
O Despacho Decisório indicou, preliminarmente, que não analisaria a procedência
dos créditos, uma vez que se encontraria prescrito o direito da requerente compensar eventuais
créditos, pois decorridos mais de 5 anos entre o trânsito em julgado da decisão judicial e a
apresentação do PER/Dcomp.
Esse posicionamento foi acompanhado pelo Acórdão recorrido.
Quanto às teses firmadas na decisão de piso, algumas considerações hão que ser
feitas.
Primeiramente, não acolho o entendimento clássico adotado pela instância a quo
de que, em se tratando de sentença meramente declaratória, não há conteúdo a ser executado. O
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.215 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000712/2009-16

saudoso Ministro Teori Zavascki já ensinava (REsp 588.202): “Tem eficácia executiva a
sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há
razão alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de
certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da
anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada
constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes e ao juiz outra
alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria atividade meramente
burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de
jurisdicional.”
Dessa maneira, entendo que a sentença proferida na ação judicial no 910004600-0
era passível de execução, pois definia de forma clara a alíquota correta da FINSOCIAL a ser
aplicada ao caso e, por consequência, o percentual que exorbitava o constitucional. O quantum
debeatur, por certo, dependeria de comprovação da parte e, por outro lado, de aferição estatal,
contudo, isso não lhe retirava a aptidão executória.
Em relação à prescrição, me socorro do próprio voto condutor do Acórdão
recorrido, embora vá lhe dar contornos temporais distintos:

“De plano, cabe registrar que, de fato, o pedido de restituição ou a
compensação de crédito oriundo de ação judicial com decisão transitada em
julgado devem ser efetuados no prazo de cinco anos contado da data do
trânsito em julgado da decisão. No entanto, diversamente do alegado no
Despacho Decisório recorrido, esse prazo em nada tem a ver com o previsto no
art.168 do CTN, mas sim com o prazo para a execução da decisão judicial
transitada em julgado.
Nesse caso, é se aplicar o entendimento consignado na Súmula no 150 do
STF, aprovada na Sessão Plenária de 13/12/1963, a qual dispõe:
“Súmula 150
PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO.”
Tratando-se de ação de repetição de indébito ou mesmo de ação declaratória
de direito de compensação do valor a ser restituído, o prazo de prescrição da
ação de conhecimento é de cinco anos, conforme previsto no caput do art. 168
do CTN. Assim, o prazo para se executar o obtido por meio dessas ações
também será de cinco anos, esse contado da data do trânsito em julgado da
decisão judicial.”

(grifo nosso)

Nesse ponto, o raciocínio lógico do Acórdão vergastado é irretocável, entretanto,
na época de sua prolação, ainda não havia sido pacificado pelo Supremo Tribunal Federal o
entendimento sobre os efeitos temporais da Lei Complementar no 118/05. No julgamento do RE
556.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, submetido ao rito da repercussão geral, aquela
Corte se pronunciou no sentido de reconhecer que o prazo decadencial de cinco anos para o
exercício do direito a reaver indébitos tributários, imposto pela Lei Complementar no 118/05,
deve ser aplicável às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, para
ações ajuizadas a partir de 09/06/2005:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.215 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000712/2009-16

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio
da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação
por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda
parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

Assim, adequando-se a tese firmada no RE 556.621/RS ao disposto na Súmula
STF no 150, tem se que, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para a propositura da ação, que visasse desconstituir a incidência indevida, era de 10 anos
antes de 09 de junho de 2005 e, como consequência, em igual prazo prescreveria a execução
decorrente dessa ação.
Dessarte, considerando-se que, no caso sob análise, o trânsito em julgado da
decisão na ação judicial no 910004600-0 ocorreu em 14/06/95, a recorrente teria até 14/06/2005
para executar o julgado. Logo, tendo em conta que o PER/Dcomp foi transmitido em
16/08/2004, entendo que o direito da contribuinte não foi alcançado pela prescrição.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.215 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000712/2009-16

Porém, não se pode olvidar que o direito material não foi objeto de análise da
Unidade de Origem em momento algum, isto é, a fiscalização encerrou o procedimento antes do
prazo requerido pela contribuinte para apresentar o demonstrativo com a memória de cálculo
para apuração e compensação dos créditos e os Darf ́s originais referentes ao recolhimento do
FINSOCIAL. Então, superada a prescrição, os autos deverão retornar à Delegacia da Receita
Federal em Vitória para aferição da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem, a fim de aferir a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, proferindo respectivo
Despacho Decisório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital